Tribunal: CARF
Processo: 11543.001611/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001611/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
GERALDO MARCOS RAMOS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de previdência privada e FAPI, omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa física
(DIMOB) e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.312.10, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001611/2008-10
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001611/2008-10

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Em 05 de maio de 2008, apresentou impugnação (fls. 01/06) ao lançamento alegando,
em síntese, que atendeu à intimação, mas que não estava de posse das cópias dos
documentos, somente os documentos originais. Alega que estão anexados à impugnação
os comprovantes de pagamento da previdência privada e da pensão alimentícia,
esclarecendo que não tem cópia da decisão judicial que determinou seu pagamento. Em
relação a omissão de rendimentos de aluguel, acrescenta que os valores efetivamente
recebidos da imobiliária constam no demonstrativo anexado aos autos.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 28/07/2011, no acórdão 03-44.236, às e-fls. 36 a 42, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 48
a 72, no qual alega:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001611/2008-10

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001611/2008-10

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 47, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 19/03/2012, apresentando manifestação apenas em
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001611/2008-10

30/04/2012, e-fls. 48, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital